Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
3. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito os danos morais deverão ser acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, a correção monetária devida, a partir da data do arbitramento (enunciado no 362 da Súmula da mencionada Corte Superior de Justiça.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.